Tribunal: STJ
Processo: 1507790-68.2022.8.26.0299
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073554 - SP(2025/0392600-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PAULO DE ALMEIDA NOBRE
AGRAVANTE
: BACHAREL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: LEINER SALMASO SALINAS - SP185499
ANA BEATRIZ VALENCIANO ACHILLES - SP344703
RAQUEL DE JESUS RIBEIRO - SP453614
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JANDIRA
PROCURADOR
: ADALBERTH DOS ANJOS BATISTA - SP219670
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXTINÇÃO.
CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO
DA
CDA.
HONORÁRIOS. EQUIDADE. INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante não logrou infirmar os fundamentos da decisão
agravada, que fez incidir o óbice da
, uma vez que
Súmula n. 182/STJ
o agravo em recurso especial não demonstrou, por meio de julgados
contemporâneos, que o acórdão recorrido estaria em desacordo com a
jurisprudência desta Corte.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026 06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56528477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:10:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: bd1e7347-ad53-41c9-a601-a08384fa027e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073554 - SP(2025/0392600-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PAULO DE ALMEIDA NOBRE
AGRAVANTE
: BACHAREL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: LEINER SALMASO SALINAS - SP185499
ANA BEATRIZ VALENCIANO ACHILLES - SP344703
RAQUEL DE JESUS RIBEIRO - SP453614
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JANDIRA
PROCURADOR
: ADALBERTH DOS ANJOS BATISTA - SP219670
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXTINÇÃO.
CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO
DA
CDA.
HONORÁRIOS. EQUIDADE. INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante não logrou infirmar os fundamentos da decisão
agravada, que fez incidir o óbice da
, uma vez que
Súmula n. 182/STJ
o agravo em recurso especial não demonstrou, por meio de julgados
contemporâneos, que o acórdão recorrido estaria em desacordo com a
jurisprudência desta Corte.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PAULO DE ALMEIDA NOBRE e
BACHAREL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão
monocrática, de minha relatoria, que não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissibilidade, com
incidência da
, conforme a seguinte ementa (fl. 439):
Súmula n. 182/STJ
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXTINÇÃO.
CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO DA CDA. HONORÁRIOS. EQUIDADE. INADMISSÃO
DO APELO NOBRE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA56169433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:54
Código de Controle do Documento: 13139cb9-0ba4-41e2-ab10-28f864f6847a

Nas razões do agravo interno (fls. 451-468), os Agravantes sustentam, em
síntese: (a) nulidade da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem,
por suposta invasão no mérito do recurso especial, em afronta à Súmula n. 123 do STJ;
(b) ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, por ausência de fundamentação adequada
no acórdão recorrido; (c) inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, argumentando que
teriam impugnado todos os fundamentos da decisão agravada, inclusive por meio da
indicação de julgados contemporâneos em moldura fática análoga; e (d) necessidade de
revisão do
dos honorários, fixados em valor inferior a 1% do montante
quantum
exequendo, em contrariedade ao
§ 2o, do CPC.
art. 85,
Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado
(fl. 476).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Em decisão de fls. 439-445, não conheci do Agravo em Recurso Especial nos
seguintes termos (fls. 441-445):

, os honorários sucumbenciais foram fixados por apreciação
In casu
equitativa, tendo em vista a extinção da execução fiscal em razão do cancelamento
administrativo da CDA, nos termos do
da
. A Corte a quo
art. 26
Lei n. 6.830/1980
não admitiu o apelo nobre, pois o aresto atacado estaria em harmonia com a
jurisprudência deste Tribunal Superior.
[...]
No entanto, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
não cuidou de trazer qualquer julgado contemporâneo ao provimento judicial
agravado e prolatado em moldura fática análoga, de forma a atestar que o acórdão
recorrido não estaria em harmonia com a atual jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça, nem comprovou que os precedentes apontados na decisão
agravada seriam inaplicáveis à hipótese dos autos.
[...]
Não se olvida que, na petição de Agravo, a parte recorrente cita o Tema n.
1.076 do STJ e afirma que "aludida tese, de aplicação obrigatória, nos termos do
III do CPC, foi contrariada pelo Tribunal
, o, que desconsiderou que
art. 927,
a quo
a observância dos percentuais previstos nos §§2° e 3° do CPC depende da presença
da Fazenda Pública na lide" (fl. 413). Contudo, a referida fundamentação é
insuficiente e inespecífica, pois não foi esta a peculiaridade analisada no acórdão de
origem; tampouco na decisão de inadmissibilidade.
Com efeito, o que se afirmou na origem, é que este próprio Superior
Tribunal de Justiça teria jurisprudência firmada no sentido de que a tese estabelecida
Documento eletrônico VDA56169433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:54
Código de Controle do Documento: 13139cb9-0ba4-41e2-ab10-28f864f6847a

no Tema n. 1.076 do STJ seria inaplicável nos casos de extinção da execução fiscal
nos termos do
da
, devendo-se proceder à fixação por
art. 26
Lei n. 6.830/1980
equidade.
Daí porque para impugnar corretamente a decisão de inadmissibilidade
proferida pela Corte local, caberia à parte recorrente indicar julgados
contemporâneos deste Sodalício que demonstrassem que, na verdade, mesmo na
hipótese de extinção do executivo fiscal por cancelamento administrativo da CDA, a
verba honorária deveria ser fixada sobre o proveito econômico ou valor da causa.
Não é o que se verifica, porém, nas razões recursais de fls. 240-263, que apenas
defendem a aplicabilidade da tese firmada no Tema n. 1.076 do STJ sem antes
enfrentar a conclusão da Corte local, no sentido de que este próprio Sodalício
mitigaria a incidência do precedente qualificado em comento nas hipóteses do art. 26
da
.
Lei n. 6.830/1980
Nesse quadro, a parte recorrente não se desobrigou do ônus de comprovar a
incorreção do
que inadmitiu o apelo nobre, não observando, assim, o
decisum
princípio da dialeticidade recursal (art. 932, inciso III, do
). A propósito:
CPC/2015

[...]
Por conseguinte, o agravo em recurso especial carece do indispensável
pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação adequada e concreta de todos
os fundamentos empregados pela Corte
para não admitir o recurso especial, a
a quo
atrair a incidência da Súmula n. 182 do STJ.

A despeito dos argumentos veiculados no agravo interno, tenho que a parte
agravante não logrou infirmar os fundamentos que ampararam a decisão ora recorrida.
De início, no tocante à alegada nulidade da decisão de inadmissibilidade
proferida pelo Tribunal de origem, não prospera a tese de usurpação de competência.
Conforme consignado na decisão agravada, nos termos da Súmula n. 123 do STJ,
compete ao Tribunal de origem verificar, fundamentadamente, a presença dos
pressupostos do recurso especial. A circunstância de a presidência do Tribunal
ter
a quo
consignado que o acórdão estaria em consonância com a jurisprudência desta Corte não
configura, por si só, análise de mérito do recurso especial, mas sim regular exercício do
juízo de admissibilidade, em conformidade com o entendimento pacífico deste Tribunal
Superior.
Quanto à suposta ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC e à necessidade
de revisão do
dos honorários, as matérias sequer podem ser investigadas no
quantum
bojo do presente agravo interno, porquanto o agravo em recurso especial sequer foi
conhecido. Com efeito, "[s]e o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem
como se pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo
não caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do devido juízo de
admissibilidade recursal" (AgInt no
, relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.112.253/RJ
Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
16/3/2023.
Documento eletrônico VDA56169433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:54
Código de Controle do Documento: 13139cb9-0ba4-41e2-ab10-28f864f6847a

No que concerne ao ponto central da controvérsia, qual seja, a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, a decisão agravada demonstrou, de forma pormenorizada, que o
recurso especial foi inadmitido na origem porque o acórdão recorrido estaria em
harmonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, especificamente quanto à
possibilidade de fixação equitativa dos honorários nos casos de extinção da execução
fiscal nos termos do
da
, hipótese em que o próprio STJ
art. 26
Lei n. 6.830/1980
reconheceu a inaplicabilidade do Tema n. 1.076.
Para superar esse fundamento, caberia aos Agravantes indicar julgados
contemporâneos ou posteriores deste Sodalício que demonstrassem que, mesmo na
hipótese de extinção do executivo fiscal por cancelamento administrativo da CDA com
fundamento no
da Lei de Execuções Fiscais, a verba honorária deveria ser
art. 26
necessariamente fixada sobre o proveito econômico ou valor da causa. Os Agravantes,
contudo, limitaram-se a reiterar a aplicabilidade da tese firmada no Tema n. 1.076 do
STJ de forma genérica, sem enfrentar adequadamente a conclusão da Corte local no
sentido de que este próprio Sodalício mitigaria a incidência do precedente qualificado
nas hipóteses do
da
.
art. 26
Lei n. 6.830/1980
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
:
in verbis
"[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no
, relator
AREsp n. 2.141.230/SP
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/12/2022,
)
19/12/2022.

Com efeito, os agravantes deixaram de demonstrar, por meio da indicação de
julgados contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o entendimento desta Corte
Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão que aplicou a Súmula n. 83 do STJ,
ou que os precedentes mencionados no citado provimento judicial tratam de questões que
não são análogas à do caso examinado nestes autos.
Nesse sentido:

[...]
1. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
2. ''A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a demonstração
por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo
Documento eletrônico VDA56169433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:54
Código de Controle do Documento: 13139cb9-0ba4-41e2-ab10-28f864f6847a

sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes através de
, o que não ocorreu na
distinguishing
hipótese'' (AgInt no
S, relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.168.637/R
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
Agravo interno improvido. (AgInt no
, relator
AREsp n. 2.147.724/RS
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
27/3/2023,
)
30/3/2023.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Advirto as partes, desde logo, de que a eventual oposição de embargos de
declaração com o único propósito de rediscutir o resultado do julgamento, fora as
hipóteses restritas de seu cabimento, poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56169433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:54
Código de Controle do Documento: 13139cb9-0ba4-41e2-ab10-28f864f6847a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.073.554 / SP
Número Registro: 2025/0392600-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15077906820228260299
1507790682022826029950000
1507790682022826029950001
1507790682022826029950002 20250000068155 20250000222934 20250000302172
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO DE ALMEIDA NOBRE
AGRAVANTE
: BACHAREL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: LEINER SALMASO SALINAS - SP185499
ANA BEATRIZ VALENCIANO ACHILLES - SP344703
RAQUEL DE JESUS RIBEIRO - SP453614
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JANDIRA
PROCURADOR : ADALBERTH DOS ANJOS BATISTA - SP219670
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: PAULO DE ALMEIDA NOBRE
AGRAVANTE
: BACHAREL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: LEINER SALMASO SALINAS - SP185499
ANA BEATRIZ VALENCIANO ACHILLES - SP344703
RAQUEL DE JESUS RIBEIRO - SP453614
Documento eletrônico VDA56500637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:49:38
Código de Controle do Documento: 5e9b9b34-d8cc-4610-8094-70bfb0a2cf93

AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JANDIRA
PROCURADOR : ADALBERTH DOS ANJOS BATISTA - SP219670
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:49:38
Código de Controle do Documento: 5e9b9b34-d8cc-4610-8094-70bfb0a2cf93